Tribunal: TJSP
Processo: 2064291-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arbitramento de aluguel. Decisão da origem que deferiu a tutela pleiteada pela autora para fixar aluguel provisório em face dos réus, em R$ 127,45. Insurgência dos réus para afastar exigência dos aluguéis. Desacolhimento. Presença, no caso, dos requisitos necessários à fixação dos aluguéis provisórios, nos termos do art. 68, II, da Lei n. 8.245/91. Valor fixado que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arbitramento de aluguel. Decisão da origem que deferiu a tutela pleiteada pela autora para fixar aluguel provisório em face dos réus, em R$ 127,45. Insurgência dos réus para afastar exigência dos aluguéis. Desacolhimento. Presença, no caso, dos requisitos necessários à fixação dos aluguéis provisórios, nos termos do art. 68, II, da Lei n. 8.245/91. Valor fixado que se mostra ínfimo, mormente se repartido entre os três réus. Texto definitivo do Projeto de Lei 1.179/20 que suprimiu a possibilidade de suspensão do pagamento do aluguel mensal em locação residencial, de forma que sequer socorre à pretensão recursal dos requeridos. Contrato de comodato que possui um caráter intuitu personae, de forma que, em princípio, cessou com o falecimento da genitora dos ora agravantes. Recurso desprovido.